Tribunal: TJSP
Processo: 2112562-15.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida cassação da decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite exame aprofundado de provas. Ordem denegada.